Tribunal: TJDFT
Processo: 0745994-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745994-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FELINTO &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA, GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS, GABRIEL DE CARVALHO LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felinto &amp; Vasconcelos Advogados Associados (Id. 77529816) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710538-40.2022.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo da relação processual, nos seguintes termos: “Com razão a Secretaria. O pedido de cumprimento de sentença incluiu GABRIEL DE CARVALHO LOPES no polo passivo (ID 248162024). O exequente sustenta a legitimidade passiva ante a sucessão processual. No entanto, a inclusão da parte indicada não ocorre de forma automática, especialmente por não ter participado de qualquer relação jurídica processual até então. Ademais, caso o exequente pretenda a inclusão da pessoa física no polo passivo, deverá fazê-lo por meio de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do disposto nos arts. 133 e seguintes do CPC, caso haja o preenchimento dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil. Desse modo, determino a EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de forma a regularizar o polo passivo da demanda. Mantenho, contudo, a intimação por edital destinada aos executados que constam no título executivo (ID 249111188), por estar de acordo com o julgado. No mais, aguarde-se o prazo do edital de ID 249111188.” Em síntese, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorre em contradição ao condicionar a inclusão do ex-sócio Gabriel de Carvalho Lopes à instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma que o pedido de inclusão não se baseia em abuso de personalidade jurídica, mas sim na responsabilidade legal direta do sócio retirante, nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. Argumenta que Gabriel de Carvalho Lopes integrava o quadro societário da empresa executada à época da constituição da dívida, tendo sua retirada sido averbada apenas em 4/8/2025, o que atrai sua responsabilidade pelo passivo no biênio subsequente. Destaca que a responsabilização de Gabriel decorre da própria lógica das sociedades limitadas com apenas dois sócios, ou seja, sua retirada não extingue automaticamente as obrigações já constituídas. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais reconhece a legitimidade passiva do sócio retirante sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de hipótese de sucessão processual. Reitera que se trata de hipótese de sucessão processual decorrente da modificação subjetiva da relação jurídica de direito material, nos termos do art. 110 do CPC. Defende que a exigência de instauração de incidente é inadequada, pois não há alegação de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requer a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata inclusão de Gabriel de Carvalho Lopes no polo passivo do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de citação e autorização para emissão de certidão de averbação premonitória do veículo Nivus HL TSI, placa SGO3F35. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, por haver risco de dilapidação patrimonial. No mérito, pede para reconhecer a responsabilidade legal do sócio retirante e deferir sua inclusão no polo passivo da execução, sem necessidade de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo dispensado, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata inclusão de Gabriel de Carvalho Lopes no polo passivo do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de citação e autorização para emissão de certidão para averbação premonitória. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ressalte-se que, neste momento processual, não se analisa a possibilidade ou não de responsabilização do ex-sócio, mas apenas a viabilidade de sua inclusão automática no polo passivo da demanda, sem a instauração do incidente previsto em lei. A decisão agravada condicionou a inclusão do sócio retirante à instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com fundamento nos arts. 133 e seguintes do CPC, diante da ausência de participação da parte na fase de conhecimento. Malgrado a legislação civil (artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil) e a CLT (artigo 10-A) definirem que o sócio retirante responde pelas obrigações contraídas durante sua permanência na sociedade por até dois anos após a sua saída, a exigência de prévia instauração do mencionado incidente encontra respaldo na necessidade de observância ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando se pretende alcançar o patrimônio de terceiro que não integrou a relação jurídica processual originária. O Agravante defende a tese da sucessão processual, o que permitiria o redirecionamento direto da execução. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois não há notícias nos autos de origem de extinção regular da sociedade. A sucessão processual da pessoa jurídica por seus sócios fundamentada em uma aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil é cabível apenas quando ocorre a extinção regular da sociedade. Nesse caso, com o desaparecimento da personalidade jurídica, os seus ex-sócios a sucedem em direitos e obrigações. No presente caso, não há nos autos comprovação de que a empresa devedora tenha sido extinta. Inclusive, ainda figura no polo passivo da relação processual. Se a pessoa jurídica continua a existir formalmente, não há que se falar em sucessão. A pretensão do Agravante, na verdade, é alcançar o patrimônio pessoal de um terceiro (o ex-sócio) para a satisfação de uma dívida da sociedade. Essa medida, de caráter excepcional exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, que, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, possui rito próprio e obrigatório. Conforme estabelecem os artigos 133 a 137 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser processada por meio de incidente que assegure ao sócio ou ex-sócio o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, ao determinar a emenda da inicial para a regularização do polo passivo, o juízo de origem agiu com acerto, garantindo a observância do devido processo legal, impedindo a indevida surpresa processual contra quem não participou da formação do título executivo judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora